Tribunal: STF
Processo: Rcl 88793
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Alexander Cezar Ramal Gonçalves Ramos, representado por Severino Cezar Ramos da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no Processo 2002032-33.2025.8.13.0000, por afirmado desrespeito ao RE 1.165.959/SP (Tema 1.161 da Repercussão Geral).
  
Argumenta o reclamante: 
 
Trata-se, na origem, de AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO C/C  TUTELA DE URGÊNCIA, por meio da qual o reclamante, com base nas RDCs 327/2019 e  335/2020, pela ANVISA, e em robusta documentação me dica, pretende o fornecimento do  medicamento EXTRATO DE CANNABIS SATIVA EASELABS (36,76MG/ML) considerando a sua hipossuficiência e quadro de saúde gravíssimo, que não responde mais a outros  medicamentos. 
Conforme amplamente demonstrado nos autos da ação nº 1017326 70.2025.8.13.0024, o reclamante foi diagnosticado como portador de Paralisia Cerebral,  Deficiência Intelectual e Epilepsia Refratária (CID G40 + G80 + F72.1), sendo certo que  convive com sequelas de uma meningite sofrida aos 10 meses de vida que comprometem  severamente a sua qualidade de vida, conforme relatório médico anexado. 
[...] 
Conduto, nos autos da aça o de origem, o D. Juízo, ao apreciar o pedido de tutela  de urgência, indeferiu a liminar. O Juízo de origem baseou sua decisão aplicando conceitos dos  requisitos do Tema 1234 e do 06 no caso concreto e exigiu do enta o autor que comprovasse a  eficácia do medicamento atrave s de evidencias científicas relevantes.  
[...]
Nota-se, com todas as vênias, que a decisão responsável por negar a  antecipação dos efeitos da tutela baseou-se exclusivamente em Notas Técnicas  desfavoráveis do NatJus. 
[...]
Nenhuma das decisões até  então proferidas na aça o consideraram as teses  fixadas no RE Nº 1.165.959/SP (Tema 1161). Sendo assim, na o restou alternativa ao ora  reclamante sena o propor a presente RECLAMAÇÃO, a fim de garantir a autoridade da decisão  desta Colenda Corte;
[...]
De início, cumpre informar que embora o canabidiol na o tenha registro na  Anvisa, tem a sua IMPORTAÇÃO AUTORIZADA pela pro pria Anvisa, razão pela qual este  Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.165.959/SP, com repercussa o geral, fixou a  seguinte tese de eficacia vinculante e erga omnes:
[...]
Conforme se vê  do teor da tese nº 1161 de repercussa o geral, a ausência de  registro na ANVISA do fármaco a  base de canabidiol e  superada pela autorização pela agencia  sanita ria da importação deste para fins terapêuticos, quando comprovada a hipossuficiência  do enfermo e a imprescindibilidade do medicamento (pela impossibilidade de substituição por  outro similar constante de listas oficiais de dispensação de medicamentos).  
 Nesse sentido, esclarece o reclamante que o medicamento pretendido,  EXTRATO DE CANNABIS SATIVA EASELABS 36,76 MG/ML possui o competente registro na  ANVISA1:  
[...]
Assim sendo, do cotejo entre as razoes ora apresentadas destacando a decisão  reclamada e os paradigmas invocados, extrai-se a aderência estrita, estando, assim, atendida a  exigência para o manejo da reclamação constitucional. 
 Por todo o exposto, ha  patente violação da autoridade da decisão do Supremo  Tribunal Federal – STF, apta a justificar o ajuizamento de reclamação constitucional, para  preservar o direito do reclamante (doc. 1, pp. 1-7).
 
Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido e requer, no mérito:

(vi) ao final, seja julgado procedente o pedido da reclamação, anulando a  decisão proferida pela Desembargadora Relatora Maria Ines Rodrigues  De Souza, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2002032 33.2025.8.13.0000, considerando o precedente vinculante fixado no RE  Nº 1.165.959/SP (Tema 1161), confirmando a antecipação da tutela e  para determinar, em definitivo, o fornecimento ao reclamante do  medicamento EXTRATO DE CANNABIS SATIVA EASELABS 36,76  MG/ML – uso contínuo (doc. 1, p. 9).

É o relatório. Decido.

Defiro a Justiça gratuita. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 Verifico que a reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre os paradigmas invocados e o ato reclamado.
 
Na peça inicial, o reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.161/SP, cuja ementa transcrevo:
 
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE.  FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO  SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO  AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE  QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE  HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não  registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa  medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro,  eficaz e de qualidade.  2. Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de  fornecimento gratuito do Medicamento “Hemp Oil Paste RSHO”, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA,  mas com importação autorizada por pessoa física, para uso  próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que  demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente.  3. Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo  Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a  sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500).  4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o  Tema 1161: "Cabe ao Estado fornecer, em termos  excepcionais, medicamento que, embora não possua  registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a  incapacidade econômica imprescindibilidade  clínica  do paciente,  a  do tratamento, e a  impossibilidade de substituição por outro similar  constante das listas oficiais de dispensação de  medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica  do SUS”  (RE 1.165.959,  Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 22/10/2021).
 
As Súmulas Vinculantes 60 e 61 têm respectivamente a seguinte redação:
 
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.
 
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).
 
Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.

Nesse ponto, a decisão reclamada salienta que, naquele momento processual,  examinou-se, tão somente, o pedido de liminar, ou seja, a análise ficou restrita à verificação dos requisitos legais exigidos. Foram adotados os seguintes fundamentos:

Ocorre que, em consulta aos sistemas NATJUS do CNJ, as notas técnicas não se mostram favoráveis ao fornecimento do referido insumo (“Extrato Canabis Sativa”) em casos semelhantes, indicando ainda que não subsiste a alegada urgência quanto ao seu uso, conforme conceito de urgência e emergência do CFM (https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?idNotaTecnica=352422;  https://www.pje.jus.br/e natjus/notaTecnica-dados.php?idNotaTecnica=325334).
Registro que a nota técnica n. 325334 atesta que “diversos estudos associam o uso e abuso de cannabis, bem como de outras substâncias psicoativas, ao desenvolvimento e agravamento de doenças mentais”. Assim, neste momento, não é possível aferir a imprescindibilidade do uso do "extrato de canabis sativa", estando, assim, evidente a necessidade de instrução probatória.
 Ausentes, portanto, os indícios suficientes da probabilidade do direito e o perigo de dano iminente ao recorrente.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, e recebo por instrumento, aguardando o pronunciamento final da Turma Julgadora (doc. 5, pp. 31-32).
 
Portanto, observo que não há aderência estrita ao decidido no Tema 1.161 de RG.

Na base empírica da decisão reclamada, é possível verificar que não houve violação dos paradigmas apontados. A análise do Tribunal de origem ficou adstrita aos requisitos ensejadores da tutela antecipada, reforçando não se tratar de exame do mérito do pedido de concessão de medicamento.

Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte.

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.
II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.
III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024 – grifei).

O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 61.544 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).
  
Com esse entendimento, menciono:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 18/12/2023).

Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Juizado Especial Cível. Aplicação do tema 800 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 62.414 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/2/2024).
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Cristiano Zanin
Relator